Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706857-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DA CONCEICAO CUNHA REU: MATHEUS DE CARVALHO BORGES, NATALIA DE CARVALHO BORGES DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA BORGES em face de MATHEUS DE CARVALHO BORGES, JULIANA CLÁUDIA DE CARVALHO e NATÁLIA DE CARVALHO BORGES, visando rescindir sentença de mérito proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, nos autos do pje n. 0710376-45.2018.8.07.0020, para, em novo julgamento, declarar definitivamente a exclusão do imóvel (cessão de direitos), da partilha dos bens arrolados no processo rescindendo. Na decisão de ID 56388307, foi determinada à autora que comprovasse o pagamento das custas iniciais e do depósito judicial, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, sob pena de indeferimento da inicial. E, ainda, que esclarecesse o cabimento da ação, que se amoldaria à hipótese prevista no art. 966, inc. VI, do CPC. A autora, todavia, deixou transcorer in albis o prazo para cumprir o comando judicial, consoante certidão de ID 57450206. DECIDO. Como se vê, a autora não observou os requisitos essenciais à regularidade da ação, especificamente em relação à necessidade de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio e à declinação dos fundamentos jurídicos do pedido rescisório. Desse modo, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, e art. 963, § 3o, do CPC, que prevê o indeferimento da petição inicial, no caso de descumprimento de ordem antes exarada. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 485, inc. I, e 968, § 3o, todos do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. A autora arcará com o pagamento de custas processuais finais, se houver. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora